Tribunal: TJMT
Processo: 1008156-42.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO.AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. DEMORA NA ENTREGA DE DIPLOMA.CURSO DE GRADUAÇÃO E CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO. SENTENÇA PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DANOS MORAIS. INSURÊNCIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ALEGAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO. AUTORA NÃO COMPROVA. TROCAS DE E-MAILS INSUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA.IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA REFERENTE AO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008156-42.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VALMERIA VICTOR FLEURY - CPF: 890.773.001-63 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023